Tribunal: TJDFT
Processo: 0740475-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de penhora da remuneração do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora da remuneração do devedor, considerando a regra da impenhorabilidade do salário e as exceções sobre o tema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O salário é impenhorável, salvo nas exceções previstas no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, que permitem a penhora para pagamento de dívida de natureza alimentar ou quando a remuneração exceder 50 salários-mínimos mensais.
4. Conforme asseverado na decisão recorrida, “caso deferida a penhora de 30% sobre a remuneração mensal (R$ 5.069,31), nos moldes pretendidos, seu rendimento ficaria vinculado à constrição salarial por pelo menos 30 anos, sem considerar os juros que continuariam incidindo nesse período”.
5. Logo, verifica-se que, in casu, restaria prejudicada a viabilidade da pretensão em face às necessidades básicas de subsistência do devedor, mormente em razão de um cumprimento tão extenso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A penhora de salário é vedada, salvo para pagamento de prestação alimentícia ou quando a remuneração superar 50 salários-mínimos mensais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, inc. X; CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021.